Tribunal: TJES
Processo: 0019198-42.2010.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ABANDONO DE CARGO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CULPA CONCORRENTE. CONVERSÃO DA REINTEGRAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL E DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária extraída de ação ordinária de cobrança com pedido de reintegração ajuizada por servidor admitido pelo Município de Cariacica em 15/03/1982, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de braçal, na qual se postulou o reconhecimento da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, a nulidade da transmudação do regime celetista para o estatutário promovida pela Lei Municipal nº 3.412/1997, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 5718/07, instaurado por abandono de cargo, a reintegração ao cargo, o pagamento de verbas do período de afastamento e indenizações por danos materiais e morais decorrentes de alegada doença ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença parcialmente desfavorável ao Município, ilíquida e com imposição de obrigação de fazer, submete-se ao reexame necessário; (ii) estabelecer se o servidor admitido sem concurso antes da Constituição de 1988 faz jus à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT; (iii) determinar se a estabilidade excepcional impede a transmudação do regime celetista para o estatutário por lei municipal; (iv) definir se o PAD instaurado por abandono de cargo deve produzir efeitos demissionais, diante da ausência de reapresentação formal do servidor após alta médica e da omissão municipal quanto à readaptação funcional; (v) estabelecer se é cabível a reintegração física ou sua conversão em regularização funcional e declaração de vacância por aposentadoria compulsória; e (vi) determinar se são devidos salários retroativos, verbas celetistas e indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença parcialmente procedente, ilíquida e proferida contra Município, com imposição de obrigação de fazer relativa à regularização funcional e expedição de documentos, submete-se ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496 do CPC.

O servidor admitido em 15/03/1982, em exercício há mais de cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, preenche os requisitos da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT impede o desligamento arbitrário do servidor, mas não lhe confere efetividade em cargo público, não equivale à estabilidade do art. 41 da Constituição Federal e não assegura direito adquirido à permanência indefinida no regime celetista.

A Lei Municipal nº 3.412/1997 pode submeter o servidor estabilizado excepcionalmente ao regime estatutário, pois a transmudação legal de regime não viola, por si só, o art. 37, II, da Constituição Federal, desde que não importe efetivação automática em cargo público sem concurso.

A validade da transmudação para o regime estatutário afasta o direito ao recolhimento de FGTS e à multa do art. 477, § 8º, da CLT relativamente ao período posterior à instituição do regime jurídico único.

A Administração Pública deve instaurar processo administrativo disciplinar quando há notícia de ausência prolongada de servidor ao serviço, assegurados o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante de servidor protegido contra exoneração arbitrária.

O servidor que recebeu alta médica em 19/09/2006 deve se reapresentar formalmente ao serviço ou provocar administrativamente sua readaptação funcional, e a ausência de prova idônea dessa providência impede atribuir exclusivamente ao Município a responsabilidade pelo afastamento prolongado.

O Município, ao ter ciência de limitações funcionais do servidor por registros médicos e funcionais que indicavam necessidade de afastamento das atividades braçais e de alocação em funções mais leves, deve adotar providências para readaptação funcional compatível.

A coexistência da omissão administrativa quanto à readaptação funcional e da ausência de comprovação de reapresentação formal do servidor após a alta médica autoriza o reconhecimento de culpa concorrente e a modulação dos efeitos do PAD.

A culpa concorrente, considerada à luz do art. 945 do Código Civil e dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, justifica preservar o vínculo funcional e previdenciário, sem impor ao Município o pagamento de salários retroativos por longo período sem efetivo exercício ou licença formal válida.

A remuneração do servidor público pressupõe, como regra, efetivo exercício do cargo ou afastamento legalmente autorizado, de modo que a ausência de prestação laboral e de prova de impedimento formal e exclusivo imposto pela Administração afasta o pagamento de vencimentos retroativos.

A reintegração física torna-se juridicamente inviável quando o servidor completa 75 anos de idade, pois incide a regra constitucional e legal da aposentadoria compulsória, cabendo converter a obrigação em regularização funcional, baixa nos registros e expedição de Certidão de Tempo de Contribuição e documentos necessários.

A responsabilidade civil por doença ocupacional exige prova do dano, da conduta, do nexo causal ou concausal e dos demais pressupostos de imputação, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O laudo pericial que aponta doença degenerativa da coluna compatível com o envelhecimento, sem nexo causal ou concausal com as atividades braçais, afasta o direito a indenização por danos materiais fundada em alegada doença ocupacional.

A limitação visual constatada não autoriza reparação quando não há prova de que a perda visual decorreu do serviço nem adequada dedução dessa causa específica como fundamento autônomo do pedido indenizatório.

A mera instauração de PAD por ausência prolongada ao serviço não configura ato ilícito indenizável, e a ausência de prova robusta de humilhação, perseguição, assédio moral ou abalo extrapatrimonial impede a condenação por danos morais.

A tutela de urgência para cumprimento da obrigação de fazer é adequada quando a probabilidade do direito decorre do reconhecimento da estabilidade excepcional e da necessidade de regularização funcional, e o perigo de dano resulta da idade avançada do servidor e da natureza alimentar dos eventuais efeitos previdenciários.

A sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pois o autor obtém o reconhecimento do vínculo, a preservação da estabilidade excepcional, a modulação dos efeitos do PAD e a regularização funcional, enquanto o Município obtém êxito na rejeição dos pedidos de salários retroativos, verbas celetistas e indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença integralmente confirmada.

Tese de julgamento
: 1. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT assegura proteção contra desligamento arbitrário, mas não confere efetividade em cargo público nem impede a submissão do servidor estabilizado ao regime estatutário instituído por lei. 2. A ausência de reapresentação formal do servidor após alta médica e a omissão administrativa quanto à readaptação funcional autorizam o reconhecimento de culpa concorrente e a modulação dos efeitos de PAD instaurado por abandono de cargo. 3. A preservação do vínculo funcional para fins de regularização documental não impõe o pagamento de salários retroativos quando não há efetivo exercício, licença válida ou prova de impedimento formal e exclusivo imposto pela Administração. 4. A reintegração física deve ser convertida em regularização funcional e declaração de vacância quando o servidor atinge a idade de aposentadoria compulsória. 5. A indenização por doença ocupacional exige prova do nexo causal ou concausal entre a patologia e as atividades desempenhadas, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, 40, § 1º, II, e 41; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, 300, 373, I, 487, I, e 496; CC, art. 945; CLT, art. 477, § 8º; Lei Complementar nº 152/2015; Lei Municipal nº 3.412/1997.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019198-42.2010.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ENEIAS VIEIRA FERREIRA e outros (2)

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ABANDONO DE CARGO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CULPA CONCORRENTE. CONVERSÃO DA REINTEGRAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL E DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária extraída de ação ordinária de cobrança com pedido de reintegração ajuizada por servidor admitido pelo Município de Cariacica em 15/03/1982, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de braçal, na qual se postulou o reconhecimento da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, a nulidade da transmudação do regime celetista para o estatutário promovida pela Lei Municipal nº 3.412/1997, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 5718/07, instaurado por abandono de cargo, a reintegração ao cargo, o pagamento de verbas do período de afastamento e indenizações por danos materiais e morais decorrentes de alegada doença ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença parcialmente desfavorável ao Município, ilíquida e com imposição de obrigação de fazer, submete-se ao reexame necessário; (ii) estabelecer se o servidor admitido sem concurso antes da Constituição de 1988 faz jus à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT; (iii) determinar se a estabilidade excepcional impede a transmudação do regime celetista para o estatutário por lei municipal; (iv) definir se o PAD instaurado por abandono de cargo deve produzir efeitos demissionais, diante da ausência de reapresentação formal do servidor após alta médica e da omissão municipal quanto à readaptação funcional; (v) estabelecer se é cabível a reintegração física ou sua conversão em regularização funcional e declaração de vacância por aposentadoria compulsória; e (vi) determinar se são devidos salários retroativos, verbas celetistas e indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença parcialmente procedente, ilíquida e proferida contra Município, com imposição de obrigação de fazer relativa à regularização funcional e expedição de documentos, submete-se ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496 do CPC.

O servidor admitido em 15/03/1982, em exercício há mais de cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, preenche os requisitos da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT impede o desligamento arbitrário do servidor, mas não lhe confere efetividade em cargo público, não equivale à estabilidade do art. 41 da Constituição Federal e não assegura direito adquirido à permanência indefinida no regime celetista.

A Lei Municipal nº 3.412/1997 pode submeter o servidor estabilizado excepcionalmente ao regime estatutário, pois a transmudação legal de regime não viola, por si só, o art. 37, II, da Constituição Federal, desde que não importe efetivação automática em cargo público sem concurso.

A validade da transmudação para o regime estatutário afasta o direito ao recolhimento de FGTS e à multa do art. 477, § 8º, da CLT relativamente ao período posterior à instituição do regime jurídico único.

A Administração Pública deve instaurar processo administrativo disciplinar quando há notícia de ausência prolongada de servidor ao serviço, assegurados o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante de servidor protegido contra exoneração arbitrária.

O servidor que recebeu alta médica em 19/09/2006 deve se reapresentar formalmente ao serviço ou provocar administrativamente sua readaptação funcional, e a ausência de prova idônea dessa providência impede atribuir exclusivamente ao Município a responsabilidade pelo afastamento prolongado.

O Município, ao ter ciência de limitações funcionais do servidor por registros médicos e funcionais que indicavam necessidade de afastamento das atividades braçais e de alocação em funções mais leves, deve adotar providências para readaptação funcional compatível.

A coexistência da omissão administrativa quanto à readaptação funcional e da ausência de comprovação de reapresentação formal do servidor após a alta médica autoriza o reconhecimento de culpa concorrente e a modulação dos efeitos do PAD.

A culpa concorrente, considerada à luz do art. 945 do Código Civil e dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, justifica preservar o vínculo funcional e previdenciário, sem impor ao Município o pagamento de salários retroativos por longo período sem efetivo exercício ou licença formal válida.

A remuneração do servidor público pressupõe, como regra, efetivo exercício do cargo ou afastamento legalmente autorizado, de modo que a ausência de prestação laboral e de prova de impedimento formal e exclusivo imposto pela Administração afasta o pagamento de vencimentos retroativos.

A reintegração física torna-se juridicamente inviável quando o servidor completa 75 anos de idade, pois incide a regra constitucional e legal da aposentadoria compulsória, cabendo converter a obrigação em regularização funcional, baixa nos registros e expedição de Certidão de Tempo de Contribuição e documentos necessários.

A responsabilidade civil por doença ocupacional exige prova do dano, da conduta, do nexo causal ou concausal e dos demais pressupostos de imputação, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O laudo pericial que aponta doença degenerativa da coluna compatível com o envelhecimento, sem nexo causal ou concausal com as atividades braçais, afasta o direito a indenização por danos materiais fundada em alegada doença ocupacional.

A limitação visual constatada não autoriza reparação quando não há prova de que a perda visual decorreu do serviço nem adequada dedução dessa causa específica como fundamento autônomo do pedido indenizatório.

A mera instauração de PAD por ausência prolongada ao serviço não configura ato ilícito indenizável, e a ausência de prova robusta de humilhação, perseguição, assédio moral ou abalo extrapatrimonial impede a condenação por danos morais.

A tutela de urgência para cumprimento da obrigação de fazer é adequada quando a probabilidade do direito decorre do reconhecimento da estabilidade excepcional e da necessidade de regularização funcional, e o perigo de dano resulta da idade avançada do servidor e da natureza alimentar dos eventuais efeitos previdenciários.

A sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pois o autor obtém o reconhecimento do vínculo, a preservação da estabilidade excepcional, a modulação dos efeitos do PAD e a regularização funcional, enquanto o Município obtém êxito na rejeição dos pedidos de salários retroativos, verbas celetistas e indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença integralmente confirmada.

Tese de julgamento
: 1. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT assegura proteção contra desligamento arbitrário, mas não confere efetividade em cargo público nem impede a submissão do servidor estabilizado ao regime estatutário instituído por lei. 2. A ausência de reapresentação formal do servidor após alta médica e a omissão administrativa quanto à readaptação funcional autorizam o reconhecimento de culpa concorrente e a modulação dos efeitos de PAD instaurado por abandono de cargo. 3. A preservação do vínculo funcional para fins de regularização documental não impõe o pagamento de salários retroativos quando não há efetivo exercício, licença válida ou prova de impedimento formal e exclusivo imposto pela Administração. 4. A reintegração física deve ser convertida em regularização funcional e declaração de vacância quando o servidor atinge a idade de aposentadoria compulsória. 5. A indenização por doença ocupacional exige prova do nexo causal ou concausal entre a patologia e as atividades desempenhadas, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, 40, § 1º, II, e 41; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, 300, 373, I, 487, I, e 496; CC, art. 945; CLT, art. 477, § 8º; Lei Complementar nº 152/2015; Lei Municipal nº 3.412/1997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Sentenca confirmada em remessa necessaria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019198-42.2010.8.08.0012

REMTE: JUÍZO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE: ENEIAS VIEIRA FERREIRA

PARTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de remessa necessária extraída dos autos da ação ordinária de cobrança com pedido de reintegração ajuizada por
Eneias Vieira Ferreira
em face do
Município de Cariacica
, na qual o autor sustentou, em síntese, ter sido admitido em 15/03/1982, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de braçal, razão pela qual seria detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Afirmou o demandante que o Município de Cariacica teria promovido indevidamente a transmudação do seu regime jurídico de celetista para estatutário, por força da Lei Municipal nº 3.412/1997. Aduziu, ainda, que teria desenvolvido lesões na coluna, nos braços e em outros membros em virtude do trabalho pesado desempenhado ao longo do vínculo funcional, bem como que, após período de licença médica, foi instado a retornar ao serviço, sem que a Administração lhe destinasse atribuições compatíveis com suas limitações físicas.

Sustentou, também, que foi injustamente afastado por meio do Processo Administrativo Disciplinar nº 5718/07, instaurado para apuração de abandono de cargo, defendendo que sua ausência não decorreu de deliberada intenção de abandonar o serviço público, mas da omissão administrativa em promover sua readaptação funcional. Com esses fundamentos, postulou a reintegração ao cargo, o pagamento das verbas correspondentes ao período de afastamento até a efetiva reintegração, indenização por danos materiais em razão de alegada perda da capacidade laborativa, indenização por danos morais e a declaração de nulidade do procedimento administrativo.

O Município de Cariacica apresentou contestação, arguindo, inicialmente, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a demanda fora originariamente distribuída perante aquela Justiça Especializada. No mérito, defendeu a constitucionalidade e validade da Lei Municipal nº 3.412/1997, que instituiu o regime jurídico único no âmbito municipal, sustentando que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não impediria a submissão do servidor ao regime estatutário. Alegou, ademais, que, cessado o benefício previdenciário em 19/09/2006, o autor não se reapresentou ao trabalho, o que motivou a instauração do PAD nº 5718/07. Negou a existência de nexo causal entre as patologias apontadas pelo demandante e as atividades exercidas, invocando, para tanto, a prova pericial produzida nos autos.

Após instrução processual, com realização de perícia médica, sobreveio sentença lançada ao id nº 19920056, por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na fundamentação, a sentença afastou a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.412/1997, assentando que o autor, embora beneficiário da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, poderia ser validamente submetido ao regime estatutário instituído por lei local. Consignou-se que tal estabilidade impede a exoneração imotivada, mas não assegura a manutenção indefinida do regime celetista, nem garante o recebimento de parcelas próprias da Consolidação das Leis do Trabalho após a instituição do regime jurídico único.

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar nº 5718/07, o Juízo de origem reconheceu que o autor permaneceu afastado após a alta médica de 19/09/2006 sem comprovar apresentação formal perante o setor competente da Administração. Todavia, ponderou que também ficou demonstrada a omissão do Município em promover a readaptação funcional do servidor, apesar de existirem registros médicos e funcionais indicativos da necessidade de afastamento das atividades braçais e de alocação em funções mais leves. A partir desse quadro, reconheceu-se a existência de culpa concorrente entre o servidor e a Administração, afastando-se a penalidade de demissão por abandono e modulando-se os efeitos do PAD.

A sentença também rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada doença ocupacional. Para tanto, amparou-se no laudo pericial, que concluiu pela existência de doença degenerativa na coluna vertebral, compatível com o envelhecimento, sem nexo causal ou concausal com as atividades braçais exercidas. Embora tenha sido constatada deficiência visual com limitação para atividades que exigissem visão de profundidade, o Juízo registrou que não houve comprovação de que a perda visual tenha ocorrido em serviço, nem que tal fundamento tenha sido adequadamente deduzido como causa de pedir específica.

No dispositivo, o Juízo de origem: reconheceu a estabilidade excepcional do autor, nos termos do art. 19 do ADCT, e a manutenção do vínculo estatutário até a data em que atingiu a idade limite para aposentadoria compulsória; afastou o dever de recolhimento de FGTS e o pagamento da multa do art. 477, § 8º, da CLT; afastou a nulidade do PAD nº 5718/07, reconhecendo culpa concorrente entre as partes, com modulação dos efeitos do procedimento para preservar o vínculo estatutário e impedir a exoneração ou demissão exclusivamente pelos fatos ali apurados; converteu a obrigação de reintegração em declaração de vacância do cargo por aposentadoria compulsória em 29/11/2023, quando o autor completou 75 anos de idade; indeferiu o pagamento de salários retroativos, vantagens e indenizações referentes ao período de afastamento iniciado em 19/09/2006; determinou ao Município a baixa definitiva nos registros funcionais e a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição e demais documentos necessários, fazendo constar o período em que o vínculo esteve ativo até 29/11/2023; concedeu tutela de urgência para cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias; indeferiu a expedição de ofícios à SRT, INSS e Receita Federal; e distribuiu os ônus sucumbenciais, condenando o Município ao pagamento de honorários sobre a parcela em que vencido e o autor ao pagamento de honorários sobre a parcela em que sucumbente, observada a gratuidade judiciária deferida.

Vieram os autos a este Tribunal em razão da remessa necessária, considerada a procedência parcial da pretensão deduzida contra pessoa jurídica de direito público, com imposição de obrigação de fazer ao Município de Cariacica.

De antemão, observo que a presente remessa necessária merece ser conhecida.

A sentença examinada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Município de Cariacica, reconhecendo a estabilidade excepcional do autor, mantendo o vínculo estatutário até a data em que implementada a idade para aposentadoria compulsória, modulando os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 5718/07, convertendo a reintegração em regularização funcional e documental e determinando a expedição dos documentos necessários à averbação do tempo de contribuição. Trata-se, portanto, de sentença ilíquida e parcialmente desfavorável à Fazenda Pública municipal, sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 496 do Código de Processo Civil:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

No caso concreto, a sentença não contém condenação pecuniária líquida contra a Fazenda Pública em montante que permita, de plano, o afastamento do reexame obrigatório pelos limites do art. 496, § 3º, do CPC. Além disso, embora tenha afastado o pagamento de salários retroativos e indenizações, impôs ao Município obrigação de fazer relacionada à regularização funcional, expedição de certidões e reconhecimento de período de vínculo até a aposentadoria compulsória. Assim, a remessa necessária é cabível e deve ser apreciada por este Colegiado.

A matéria submetida ao reexame obrigatório consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que: reconheceu a estabilidade excepcional do autor, admitido em 15/03/1982 sem concurso público; considerou válida a transmudação do regime celetista para o regime estatutário por força da Lei Municipal nº 3.412/1997; afastou a nulidade integral do PAD nº 5718/07, mas modulou seus efeitos em razão da culpa concorrente entre Administração e servidor; converteu a pretensão de reintegração física em regularização funcional e declaração de vacância por aposentadoria compulsória a partir de 29/11/2023; rejeitou os pedidos de salários retroativos, verbas trabalhistas, indenização por danos materiais e indenização por danos morais; e distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

Examinados os autos, tenho que a sentença deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, não merece reparo o reconhecimento da estabilidade excepcional do autor. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

No caso, consta da sentença que o autor foi admitido pelo Município de Cariacica em 15/03/1982, para o exercício da função de braçal. Assim, quando promulgada a Constituição da República, em 05/10/1988, já contava com mais de cinco anos continuados de exercício no serviço público municipal, circunstância que autoriza o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. A conclusão adotada na origem, portanto, encontra amparo direto no texto constitucional transitório.

Essa estabilidade, contudo, não se confunde com a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, própria dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT assegura ao servidor o direito de não ser desligado arbitrariamente do serviço público, mas não lhe atribui, por si só, efetividade no cargo, nem impede que o ente federado, no exercício de sua autonomia político-administrativa, institua regime jurídico único para seus servidores.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que a estabilização extraordinária do art. 19 do ADCT não equivale à efetivação automática em cargo público, tampouco impede a submissão do servidor estabilizado ao regime jurídico estatutário posteriormente instituído pelo ente federativo. A transmudação do regime jurídico, quando operada por lei, não representa, por si, afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, desde que não se pretenda, com isso, atribuir efetividade em cargo para o qual não houve concurso público. No caso dos autos, a sentença observou exatamente essa distinção: reconheceu a estabilidade excepcional, mas afastou a tese de manutenção obrigatória do regime celetista e, por consequência, indeferiu parcelas próprias da relação de emprego celetista após a instituição do regime estatutário.

Sob tal perspectiva, revela-se correta a conclusão de validade da Lei Municipal nº 3.412/1997, na parte em que submeteu os servidores municipais ao regime estatutário. O autor não adquiriu, pelo art. 19 do ADCT, direito adquirido à permanência eterna no regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Adquiriu, sim, proteção contra desligamento imotivado. Desse modo, não há nulidade automática na mudança de regime jurídico, razão pela qual também não subsistem os pedidos de recolhimento de FGTS e de pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT relativamente ao período posterior à transmudação.

Também deve ser mantido o capítulo da sentença que examinou o Processo Administrativo Disciplinar nº 5718/07.

A Administração Pública, diante da notícia de ausência prolongada de servidor ao serviço, possui não apenas a faculdade, mas o dever de apurar a ocorrência de eventual infração funcional, assegurando contraditório e ampla defesa. A instauração de processo administrativo disciplinar, em si mesma, não constitui ilegalidade. Ao contrário, é exigência do devido processo legal administrativo, especialmente quando se está diante de servidor protegido contra exoneração arbitrária.

No caso concreto, a sentença registrou que o autor esteve afastado em gozo de benefício previdenciário até 19/09/2006, data em que recebeu alta médica. A partir desse momento, deveria ter se reapresentado formalmente ao serviço ou, ao menos, provocado administrativamente a readaptação funcional, com registro idôneo de eventual recusa da Administração. Contudo, não há prova documental ou testemunhal suficiente de que tenha comparecido ao setor competente do Município para reassumir suas atividades ou para formalizar pedido de readaptação imediatamente após a alta. Tal circunstância impede o reconhecimento de que o afastamento decorreu exclusivamente de ato ilícito administrativo.

Por outro lado, a sentença igualmente reconheceu que havia elementos nos autos demonstrando ciência administrativa acerca das limitações funcionais do servidor. Foram mencionados registros médicos e funcionais indicativos de necessidade de afastamento das funções braçais ou de alocação em atribuições mais leves, inclusive referência a laudo médico definitivo, datado de 24/07/2001, afastando o servidor da função de braçal, além de documentos posteriores sugerindo avaliação para mudança de função. A perícia judicial também apontou restrições para esforço físico acentuado e levantamento de peso, bem como limitação visual para atividades que exigissem visão de profundidade.

Nesse contexto, a solução adotada pelo Juízo de origem foi equilibrada e juridicamente adequada. Não se poderia simplesmente validar a demissão por abandono de cargo como se a Administração não tivesse qualquer ciência das limitações do servidor. Também não seria correto imputar integralmente ao Município a responsabilidade pelo afastamento prolongado, porque o autor não comprovou ter se reapresentado formalmente após a alta médica, tampouco demonstrou que foi impedido de trabalhar por ato inequívoco da Administração. Daí a pertinência do reconhecimento da culpa concorrente.

A culpa concorrente, embora disciplinada expressamente no campo da responsabilidade civil pelo art. 945 do Código Civil, pode ser considerada, por analogia e por aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, para modular os efeitos patrimoniais e funcionais do caso concreto. O art. 945 do Código Civil dispõe:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

A sentença, ao aplicar essa racionalidade, não premiou a inércia administrativa, pois preservou o vínculo estatutário do autor e determinou a regularização funcional e documental necessária. Ao mesmo tempo, não premiou a inércia do servidor, pois afastou o pagamento de salários retroativos pelo longo período em que não houve efetiva prestação de serviço nem licença médica formalmente apta a justificar remuneração sem trabalho.

A solução se harmoniza com o princípio segundo o qual a remuneração do servidor público, como regra, pressupõe o efetivo exercício do cargo ou a existência de afastamento legalmente autorizado. Ausente prestação laboral e ausente prova de impedimento formal e exclusivo imposto pela Administração, o pagamento de vencimentos retroativos referentes a período superior a uma década importaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse ponto, convém registrar que a reintegração de servidor indevidamente desligado pode, em regra, ensejar o pagamento dos vencimentos do período de afastamento. Contudo, essa consequência não é automática quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o próprio servidor concorreu para a situação de afastamento prolongado. A finalidade da recomposição patrimonial é reparar o dano causado por ato estatal ilegítimo, não assegurar remuneração por período em que o servidor permaneceu inerte, sem comprovar apresentação ao trabalho, sem comprovar recusa administrativa formal e sem amparo de licença válida.

Também se mostra correta a conversão da reintegração física em regularização funcional e documental, com declaração de vacância do cargo por aposentadoria compulsória. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 1º, inciso II, estabelece:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.”

A Lei Complementar nº 152/2015, por sua vez, regulamentou a aposentadoria compulsória aos 75 anos no serviço público. Conforme registrado na sentença, o autor completou 75 anos em 29/11/2023. Assim, na data da prolação da sentença, já não havia utilidade jurídica em determinar seu retorno físico ao cargo, pois a permanência em atividade encontrava óbice constitucional e legal. Todavia, persistia utilidade no reconhecimento do vínculo até a data da aposentadoria compulsória, especialmente para fins funcionais e previdenciários.

A sentença, portanto, corretamente substituiu a reintegração materialmente inviável pela obrigação de regularizar a vida funcional do autor, declarando a vacância do cargo a partir de 29/11/2023 e determinando ao Município de Cariacica que proceda à baixa definitiva nos registros funcionais, expeça Certidão de Tempo de Contribuição e forneça os demais documentos necessários à averbação do período reconhecido junto ao Instituto de Previdência Municipal ou órgão competente. Essa solução confere efetividade ao direito reconhecido, sem violar a regra constitucional da aposentadoria compulsória.

Não merece reforma, ainda, o capítulo que rejeitou as indenizações por danos materiais decorrentes de alegada doença ocupacional.

A responsabilização civil do ente público por doença ocupacional pressupõe prova do dano, da conduta administrativa, do nexo causal ou concausal e, nas hipóteses pertinentes, da culpa ou do risco juridicamente imputável. No caso concreto, a prova pericial produzida nos autos concluiu que as alterações na coluna vertebral do autor apresentam natureza degenerativa, compatível com o envelhecimento, sem demonstração de nexo causal ou concausal com as atividades braçais desempenhadas. O laudo também apontou restrições funcionais relacionadas à idade e à limitação visual, mas não comprovou que a perda visual tenha decorrido do serviço, nem que tal causa específica tenha sido deduzida adequadamente na inicial como fundamento autônomo do pedido indenizatório.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, competia ao autor comprovar que a alegada redução da capacidade laborativa decorreu de doença ocupacional atribuível ao Município. Não demonstrado o nexo causal, não há suporte jurídico para condenação ao pagamento de pensão, indenização por danos materiais ou qualquer reparação fundada na suposta incapacidade ocupacional.

Pelas mesmas razões, também deve ser mantido o indeferimento dos danos morais. A mera instauração de processo administrativo disciplinar, quando fundada em ausência prolongada ao serviço, não configura, por si só, ato ilícito indenizável. A Administração tinha o dever de apurar os fatos, especialmente porque o servidor não comprovou reapresentação formal após a alta médica. De outro lado, embora tenha havido reconhecimento de omissão administrativa quanto à readaptação, essa circunstância foi adequadamente considerada para afastar a penalidade de demissão por abandono e preservar os efeitos funcionais e previdenciários do vínculo, não havendo prova suficiente de humilhação, perseguição, assédio moral ou abalo extrapatrimonial indenizável.

O dano moral, em hipóteses dessa natureza, não se presume de modo automático. Exige demonstração de conduta ilícita que ultrapasse os dissabores próprios do conflito administrativo-funcional, atingindo concretamente direitos da personalidade do servidor. A sentença registrou ausência de prova robusta dos fatos imputados à Administração e ao perito municipal, de modo que a improcedência do pedido indenizatório deve subsistir.

Igualmente correta a concessão da tutela de urgência para cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso, a probabilidade do direito decorre do próprio reconhecimento da estabilidade excepcional e da necessidade de regularização funcional para fins previdenciários. O perigo de dano, por sua vez, evidencia-se pela natureza alimentar dos eventuais proventos e pela idade avançada do autor, que já alcançou a idade limite de permanência no serviço público. O comando de expedição de certidões e regularização funcional é compatível com a tutela deferida e não impõe pagamento imediato de valores pretéritos indeferidos na sentença.

A distribuição dos ônus sucumbenciais também deve ser preservada. Houve sucumbência recíproca: o autor obteve o reconhecimento do vínculo, a preservação da estabilidade excepcional, a modulação dos efeitos do PAD e a determinação de regularização funcional; o Município, por sua vez, obteve êxito quanto à rejeição dos pedidos de salários retroativos, verbas celetistas, danos materiais e danos morais. A fixação de honorários recíprocos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária em relação ao autor, mostra-se proporcional ao resultado da demanda e adequada aos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, não se identifica, no reexame obrigatório, qualquer violação à legalidade, à proporcionalidade, ao contraditório, ao regime constitucional dos servidores públicos ou ao regime jurídico da responsabilidade civil. A sentença solucionou adequadamente a tensão existente entre a proteção conferida ao servidor estabilizado excepcionalmente, a impossibilidade de remuneração sem trabalho ou afastamento legal, o dever administrativo de promover readaptação quando ciente das limitações funcionais e a impossibilidade jurídica superveniente de reintegração física em razão da aposentadoria compulsória.

Assim, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, mantendo-se todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar